Tribunal: TJDFT
Processo: 0730516-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO CONTRATADO E AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO DOS CONSUMIDORES EM PRÓXIMO VOO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS A VIABILIZAR O RETORNO À CAPITAL FEDERAL. DANO MATERIAL: RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS À AQUISIÇÃO DESSAS PASSAGENS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas de Brasília/DF para Rio de Janeiro/RJ (ida e volta), com embarque em 07.11.2020, e retorno em 08.11.2020; b) o voo de ida teria ocorrido a contento, no entanto o de retorno teria sido cancelado unilateralmente pela empresa aérea, no momento em que os requerentes já teriam realizado o “check-in” e estariam a aguardar o voo no saguão de embarque do aeroporto; c) aduz a parte requerente que, no balcão externo da companhia aérea, teria ficado três horas em uma fila para lograr a reacomodação em outro voo, que iria ser operado somente no dia seguinte, às 6h15; d) asseveram os demandantes que a requerida não teria prestado qualquer assistência material, e por isso teriam despendido a quantia de R$ 386,14 para a hospedagem e de R$ 71,00 para a alimentação; e) em 09.11.2020, às 4h45, teriam sido informados de que o voo teria sido novamente cancelado unilateralmente, e que a previsão de reacomodação seria somente em 10.11.2020; f) devido a urgência dos requerentes em retornar a Brasília/DF (a filha deles, que seria bebê, teria ficado aos cuidados de uma funcionária e teriam de trabalhar na segunda-feira), adquiriram novos tíquetes aéreos de outra empresa, com embarque em 09.11.2020, às 6h, pela quantia de R$ 4.114,72; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, os requerentes ajuizaram a presente ação para a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais; h) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ 4.569,88, e reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00, para cada requerente).
II. A situação fática dever ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Configurada a falha da prestação do serviço consistente na alteração unilateral do voo contratado (Rio de Janeiro/RJ – Brasília/DF) e na ausência de realocação dos requerentes em próximo voo, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, a alegação de ocorrência de evento inevitável (“motivos técnicos operacionais”) não ampara a exclusão da responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da prestação do serviço, dado que configura fato inerente ao risco de sua atividade. Precedentes: TJDFT, 1a TR, acórdão 1315440, DJE: 09.3.2021; 3a TR, acórdão 1277467, DJE: 03.9.2020; 2a TR, acórdão 1171147, DJE: 21.5.2019.
V. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação da requerida à restituição aos consumidores do valor despendido à aquisição das novas passagens aéreas (id 42839099), à contratação de hospedagem (id 42839100, p. 1/2), e aos gastos com alimentação (id 42839100, p. 1).
VI. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
VII. Certo é que, no caso concreto, a situação vivenciada pelos requerentes supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
VIII. Isso porque, a negativa ao embarque dos demandantes frustrou a legítima expectativa deles (descaso), obrigando-os a procurar tíquetes aéreos de outra companhia, além de ter que despender, inesperadamente, a quantia de R$ 4.114,72 à compra de novas passagens para que pudessem retornar à Capital Federal.
IX. Essas circunstâncias configuram fato constitutivo suficiente à reparação dos danos extrapatrimoniais, pois comprovada afetação à esfera da integridade psicológica da personalidade dos requerentes (Código Civil, artigo 12).
X. E em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00 para cada demandante), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).